Tribunal: TJMT
Processo: 0003384-71.2017.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003384-71.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATA GONCALVES DA SILVA - CPF: 074.440.211-55 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATA GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA REDIMENSIONADA – SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ANALISADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– PREJUDICADO – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER – PENA ALTERADA
DE OFÍCIO
.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Não há óbice ao reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado ao apelante, tendo em vista tratar-se de réu primário e não haver provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003384-71.2017.8.11.0008

APELANTE: JONATA GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
Jonata Gonçalves da Silva
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecente
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia
20 de maio de 2017
, por volta das 01h00min, na Rua Belo Horizonte, Boa Esperança, em Denise-MT, o denunciado
Jonata Gonçalves da Silva
trazia consigo, para fins de mercancia,
22 (vinte e duas) porções da substância entorpecente conhecida por maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação de fls. 17/18.

Na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu, através de denúncia anônima, a informação de que o denunciado estaria nas proximidades do endereço supracitado, comercializando entorpecentes.

Averiguando a informação, uma unidade da Polícia Militar deparou-se com o denunciado, que ao avistar a viatura da polícia veio a evadir-se correndo a pé, conquanto, os policiais militares conseguiram realizar a abordagem.

No momento em que o denunciado estava fugindo, ele tentou desfazer de uma sacola, jogando-a em um matagal, no acostamento de via pública.

Ao examinar o que continha na sacola,
foi contatada que havia 22 porções de maconha, da mesma forma, o denunciado estava em posse de R$33,00 (trinta e três reais) em notas miúdas.

Segundo restou apurado, o denunciado já tinha outras passagens policiais pelo tráfico de drogas. Ademais, a droga estava embalada em forma de trouxinhas, pronta para a venda a usuários [...]”
(sic id. 83262483 – pág. 01/02).

A inicial acusatória foi recebida em 12 de dezembro de 2017 (id. 83262483 – pág. 71).

Sentença
: prolatada no dia
16 de outubro de 2018
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

No mesmo ato processual, foi
decretada a prisão preventiva
do apelante.

A fundamentação da sentença foi prolatada de forma oral, reduzindo a termo o dispositivo e a dosimetria da pena (id. 83262483 – pág. 82).

Recurso de apelação da defesa
: requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas, porquanto sustenta que
“não foram judicializadas provas a determinarem com imprescindível certeza, a prática da mercancia de drogas”.
Além disso, pleiteia a revogação da prisão preventiva, bem como a isenção do pagamento de custas processuais

(id. 83262483 – pág. 110).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 83262483 – pág. 118).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

José de Medeiros
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo, assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva –
Pleito de revogação da prisão preventiva decretada
na sentença condenatória por ser medida desproporcional, já que o réu foi condenado a cumprir a reprimenda em regime semiaberto –
Prejudicado
- Pedido já analisado no HC 1002583-26.2021.8.11.0000, que concedeu a ordem (com o mesmo objeto), determinando que ‘o juízo singular promova a adequação da custódia cautelar ao regime imposto na sentença.’ -
Pleito de desclassificação para porte de droga para uso pessoal – Improcedência – Autoria e materialidade do crime de tráfico devidamente provadas nos autos
– Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Versão defensiva isolada - Desclassificação inviável –
Pleito de isenção ao pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade
– Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada, no momento oportuno, pelo Juízo da Execução Penal – Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 85360489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATA GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de desclassificação do tráfico de entorpecentes
:

A defesa postula a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas (uso próprio), porquanto aduz que inexistem elementos probatórios que comprovem a comercialização dos entorpecentes.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que é usuário de entorpecentes e que tinha acabado de adquirir os entorpecentes apreendidos, o seu comportamento, a quantidade de droga encontrada –
22 porções de maconha, com massa total de 9,0 gramas
–, a forma de armazenamento e as informações colhidas em juízo, comprovam a característica de mercancia do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o
PM Eleinton Thiago Soares de Oliveira
ratificou a inicial acusatória, acrescentando que havia recebido informações de que um indivíduo estava comercializando entorpecentes na região. Relatou que, em rondas na região, observaram o apelante e um outro sujeito não identificado andando juntos. Disse que, ao se aproximarem, o apelante saiu correndo e que, logo em seguida, o abordaram.

Narrou, ainda, que encontraram o pacote dispensado pelo apelante, no qual foi apreendido a porção de entorpecentes. Questionado sobre a quantidade encontrada, respondeu que não se lembrava. Sobre o acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, afirmou que estavam em pequenas porções.

Confira-se:

“
Eleinton
: Nós recebemos algumas informações, de que estava um indivíduo praticando esse ato que o senhor [Promotor] acabou de ler e, assim, nós conseguimos nos deparar com ele, ele e mais um outro, como se os dois estivessem andando juntos, mas, ele é quem correu, aí nós fomos atrás dele né, conseguimos abordar
ele na próxima esquina, fizemos a abordagem padrão de acordo com que é determinado, porém, momentos antes dele dobrar a esquina eu vi ele jogando uma porção, um pacote, logo quando nós abordamos ele, retornamos, e achamos a porção que ele tinha jogado.

MP
: Essa porção que o senhor mencionou, o que era?

Eleinton
: Era um pacote.

MP
: Era essas substâncias da denúncia, 22 (vinte e duas) porções de maconha? O que tinha? Era uma porção de maconha?

Eleinton
: Eu não lembro do que era, se era maconha.

MP
: Aqui tá falando que era vinte e duas porções de maconha.

Eleinton
: Sim, sim, era isso.

[...]

MP
: Ela estava em pequenas porções?

Eleinton
: pequenas porções”
(sic mídia id. 83262483 – pág. 140).

Nesse mesmo sentido, o
PM

Guilherme Souza Silva
, afirmou, em juízo, que, receberam denúncias anônimas de que havia um sujeito comercializando entorpecentes naquela região. Disse que, durante a ronda policial, encontraram o apelante e, por ele ser conhecido da Polícia Militar local, deram ordem de parada, tendo o apelante empreendido fuga. Descreveu que, enquanto fugia, o apelante arremessou um pacote branco no mato, o qual, posteriormente, foi recuperado. Asseverou que, dentro da sacola, foram encontradas 22 (vinte e duas) porções de maconha, bem como dinheiro em notas trocadas.

Vejamos:

“
Guilherme
:
[...]
A gente recebeu denúncias de que havia um indivíduo comercializando droga na área ali, estávamos fazendo ronda no bairro Boa Esperança e, quando a gente visualizou ele, como ele já é conhecido da Polícia Militar de lá né, tem várias passagens, visualizamos e demos ordem de parada, ele empreendeu fuga e, durante a fuga que ele tava empreendendo, ele jogou um saquinho branco no mato, a gente conseguiu abordar ele numa questão de 200 metros 250 metros mais ou menos de onde ele jogou isso;

MP
:

Esse saquinho, o senhor lembra o que tinha dentro dele?

Guilherme
:

Sim, a gente fez a detenção dele e o Thiago voltou pra pegar isso no mato lá, aí achou 22 porções de maconha e tinha um valor em dinheiro com ele também, trocado;

MP
:

Isso que eu ia te perguntar, essas notas que estavam com ele, aqui está dizendo que eram de dois e cinco reais, o senhor confirma que era material trocado?

Guilherme
:

sim, era material trocado, valores trocados [...]”
(sic mídia id. 83262483 – pág. 140).

Ademais, conforme se revela nos autos, os entorpecentes apreendidos estavam armazenados de forma fracionada, modo comumente utilizado por traficantes, a fim de facilitar a distribuição dos entorpecentes (id. 83262483 – pág. 21).

Desse modo, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares e a forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovado o caráter mercantil do apelante, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Do tráfico privilegiado (providência de ofício)
:

Nada obstante, de ofício, observo que o apelante faz
jus
a benesse do tráfico privilegiado, inscrito no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante negou a aplicação do benefício, porquanto, quando da prolação da sentença destes autos, o apelante já era condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos autos da ação penal n. 0006676-98.2016.8.11.0008.

Ocorre que, em sessão de julgamento de
05 de fevereiro de 2020
, a egrégia
Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça
absolveu
o ora apelante da prática do crime de tráfico de entorpecentes daqueles autos, em razão de flagrante ilegalidade das provas obtidas mediante a indevida violação do sigilo das comunicações telefônicas.

Assim, nota-se que inexistem motivos para negar a concessão da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que o apelante é primário e não há provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

Imperiosa, portanto, o reconhecimento da minorante em favor do apelante, ensejando a diminuição da pena em 1⁄2 (metade).

Preenchidos os requisitos elencados no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006,
readéquo
,
de ofício
, a pena imposta para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade do apelante por
02 (duas) restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Do pleito de recorrer em liberdade
:

No que tange ao pedido de concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade, nota-se que tal pleito foi apreciado por esta Câmara Criminal, na ocasião do julgamento do HC n. 1002583-26.2021.8.11.0000, realizado em 20 de abril de 2021, no qual foi concedido a ordem de
habeas corpus
, determinando a adequação do regime às condições expostas na sentença.

Dessa maneira, evidente que o pedido resta prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Além disso, inexiste previsão legal que autorize a isenção das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei nº 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

De ofício, aplico a minorante do
tráfico privilegiado
e redimensiono a pena do apelante
para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021